Tribunal: TJDFT
Processo: 0733157-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Queiroz Galvão DF 1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 103735619 do processo de referência), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Condomínio Carpe Diem em desfavor do agravante, processo n. 0716381-88.2019.8.07.0007, determinou a alienação judicial de imóvel em relação ao qual os direitos aquisitivos do agravante, como devedor fiduciante, foram penhorados para pagamento de débito de taxas condominiais não adimplidas. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: 1. Determino que o imóvel seja levado a leilão judicial, cujos atos pertinentes serão realizados por leiloeiro credenciado, na forma do edital (CPC 886), e o preço mínimo da venda não poderá ser inferior a 75% da avaliação. 2. O edital será publicado, pelo menos 5 (cinco) dias da data marcada para o leilão, pela imprensa ou por outros meios de divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à publicidade dos respectivos negócios. 3. O pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico, bem como em prestações, estas na forma dos arts. 895 e seguintes do CPC. 4. A comissão do leiloeiro (5%, cinco por cento do valor da venda, pago à vista) será de exclusiva responsabilidade do arrematante e paga à vista. 5. Da alienação, intimem-se as partes e o credor fiduciário, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias (Dje), art. 889 do CPC. 6. Nos termos da decisão preclusa de id. 95295006, o leilão abrangerá o imóvel (não apenas os direitos aquisitivos), sendo o débito condominial pago em primeiro lugar, e o que sobejar tocará ao credor fiduciário. Contudo, fica desde logo ressalvado que tais valores remanescentes serão disponibilizado ao Juízo da Recuperação Judicial, a quem compete o pagamento. 7. Depois da arrematação será enviada ordem para cancelamento dos registros da penhora e da alienação fiduciária em garantia (R.5 e R.6/338483), cujos emolumentos ficarão a cargo do arrematante. 8. Segue certidão atualizada da matrícula do imóvel. 9. Publique-se. Inconformado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 29980731, pp. 4-11), ele sustenta, em síntese, que se trata de execução de título extrajudicial no valor histórico de R$ 3.260,77, referente à Loja 10, do Condomínio Carpe Diem, ora agravado. Alega estar em recuperação judicial, tendo solicitado ao juízo de origem a suspensão da ação de execução, o reconhecimento da incompetência do juízo e a revogação de atos de penhora e constrição patrimonial, mas o pleito foi indeferido por decisão anterior à agravada. Esclarece que o credor apresentou certidão de ônus relacionado ao imóvel penhorado, dando prosseguimento na execução. Frisa a necessidade de (i) reconhecimento da incompetência do juízo de origem e sujeição do crédito à recuperação judicial, nos termos do artigo 49, caput e § 3o, da Lei no 11.101/05; o que implicaria na (ii) suspensão da execução e levantamento da penhora do imóvel que será levado a leilão, conforme art. 6o da Lei n. 11.101/05, porquanto a competência do juízo concursal é exclusiva. Argumenta que o juízo da recuperação judicial é o único competente para determinar atos de constrição, bem como que não é possível a prática de atos expropriatórios de seus bens durante o stay period a que está submetido. Diz que as empresas em recuperação devem adimplir suas dívidas nos moldes do plano de recuperação judicial previsto na Lei n. 11.101/05, de maneira que qualquer penhora ou ato de constrição será prejudicial à recuperação judicial, colocando em risco a efetividade do instituto, porque em desacordo com as previsões da Lei n. 11.101/05. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o leilão judicial e a execução, bem como para determinar a imediata liberação dos valores constritos ou, subsidiariamente, a transferência para conta vinculada ao juízo universal da recuperação judicial. No mérito, pugna pela reforma da decisão, nos termos de sua fundamentação. Comprovante de preparo ao Ids 29980738 e 29980732. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, encontrava-se a previsão de que “O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. Firmou-se, pois, o entendimento de que essa “sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, "o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior" devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual”. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, Rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Gize-se que o aludido art. 557 do CPC de 1973 correspondia, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, observo que o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Ao analisar o processo de referência, constato que as matérias debatidas pelo agravante em seu recurso (competência do juízo da recuperação judicial; incompetência do juízo de origem; suspensão do processo executivo; e impossibilidade de constrição ou expropriação de bens) foram deduzidas anteriormente na petição datada de 4/4/2021 (Id 87836763). Ocorre que referidos temas foram tratados de forma expressa na decisão de Id 95295006, proferida em 21/6/2021, sendo categoricamente repelidos. A disponibilização desse pronunciamento judicial no DJe ocorreu em 24/6/2021 e foi considerado publicado no primeiro dia útil subsequente, consoante certidão catalogada no Id 95704522 do processo de referência, não tendo o agravante recorrido da decisão. O executado/agravante poderia ter interposto recurso, porque teve conhecimento inequívoco do teor daquele pronunciamento judicial. Deixou, todavia, de o fazer. Em razão da inércia, portanto, operou-se, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal, porquanto o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante a regra do art. 1.003, caput e § 5o do CPC: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Nessa ordem de ideias, o que efetivamente pretende o agravante não é debater a deliberação exarada ao Id 103735619 do processo de referência que, de maneira singela, apenas se limitou a determinar a alienação judicial de bem sobre o qual foram anteriormente penhorados os direitos aquisitivos do agravante, mas sim as diretrizes delineadas na indigitada decisão de Id 95295006. Dada, portanto, a subsistência integral da decisão primitiva sem recurso interposto, a penhora de direitos aquisitivos sobre o bem e o prosseguimento da execução com consequente alienação judicial permaneceu inalterada e, nesta perspectiva, ocorreu a preclusão pela falta de impugnação oportuna. O agravo de instrumento interposto em 18/10/2021 é, portanto, claramente intempestivo, porque o pronunciamento com conteúdo decisório, sobre o qual o agravante se debruçou, foi o exarado em 21/6/2021, quase quatro meses antes. Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E a constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC (Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida). O processamento do recurso para cognição da questão preclusa nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado e acarretaria insegurança jurídica. Admiti-lo implicaria sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante, para alcançar a resolução do processo. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) (grifos nossos) A propósito da questão, trago à colação julgado desta 1a Turma Cível proferido em apreciação de similar contexto jurídico, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Portanto, ante a evidente ocorrência de preclusão temporal da decisão que afastou o caráter concursal da dívida, mantendo a continuidade do feito executivo e a competência do juízo de origem, não há como ser conhecido o recurso interposto pelo agravante, na forma do artigo 932, III do CPC, manifestamente inadmissível para atacar decisão preclusa pela falta de impugnação oportuna. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo, porque manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora